Tribunal: TJSP
Processo: 1064286-37.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FIXAÇÃO DE ALUGUERES – Sentença de extinção ante acordo firmado pelas partes na Vara de Família e Sucessões – Pretensão do autor de recebimento de aluguéis e do rateio das despesas condominiais. INADMISSIBILIDADE: Acordo formalizado pelas partes em processo com tramite na 9a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II – Santo Amaro, no qual foi concedido novo prazo

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FIXAÇÃO DE ALUGUERES – Sentença de extinção ante acordo firmado pelas partes na Vara de Família e Sucessões – Pretensão do autor de recebimento de aluguéis e do rateio das despesas condominiais. INADMISSIBILIDADE: Acordo formalizado pelas partes em processo com tramite na 9a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II – Santo Amaro, no qual foi concedido novo prazo para a apelada entregar as chaves do imóvel e para o apelante ser reintegrado na posse. Afastamento da mora da apelada caracterizado. De acordo com o Código Civil, a existência de mora é pressuposto para que se possa falar em arbitramento de aluguel. Inteligência do Art. 582 do Código Civil. Sucumbente o apelante. Aplicação do princípio da sucumbência, nos termos dos arts. 82, §2o e 85 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.